Tribunal: TJDFT
Processo: 0016803-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.

2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante abordagem, além de ter cuspido no rosto de um dos castrenses, mesmo após ser detido, em manifesto desrespeito e desprestígio para com o agente público, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), à pena de 06 (seis) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.